Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO. ALEGAÇÕES FEITAS EM RÉPLICA. NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA CAUSA DE PEDIR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 329, CPC. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. COMPROVAÇÃO DO ACEITE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. QUANTIA CERTA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §16, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Promovido o aditamento da causa de pedir em descompasso com o estabelecido no art. 329, do CPC, é incabível a alegação de omissão do juízo sentenciante quanto à causa de pedir inaugurada em réplica.
2. Regularmente comprovado pela apelada o aceite com a contratação por ligação telefônica, a qual foi inicialmente negada de forma categórica pela consumidora, tem-se que a celebração do contrato pela via telefônica, por si só, não o macula de ilegalidade. Inexistentes elementos que indiquem a incapacidade civil à época, a mera alegação de que a aderente é pessoa idosa tampouco é capaz de conduzir à ilegalidade da contratação.
3. Descabida a pretensão de inversão do ônus da sucumbência fixado em sentença, mediante a aplicação do princípio da causalidade, quando a própria parte sucumbente deu causa ao processo.
4. O marco inicial da contagem dos juros de mora sobre o valor devido a título de honorários de sucumbência é a data do trânsito em julgado da sentença que arbitrou a verba (art. 85, §16, do CPC), a qual, no caso, foi fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, atribuído em quantia certa.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.